Tribunal: TJES
Processo: 5019083-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019083-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ZILTOM ROCHA FEITOSA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVEDOR EM PROGRAMAS SOCIAIS. IMPOSIÇÃO INDEVIDA DE ÔNUS AO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal, condicionou a análise do pedido de penhora on-line à juntada de documento que comprovasse que o devedor não está cadastrado como beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família ou CadÚnico. O Município pleiteia a reforma da decisão, sustentando que a exigência não possui previsão legal e viola a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se é legítima a exigência de comprovação pelo Exequente de que o devedor não está inscrito em programas sociais para a realização da penhora on-line;
(ii) estabelecer a quem cabe o ônus da prova quanto à impenhorabilidade de bens, especialmente quando recaem sobre benefícios essenciais à subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, fixado no REsp nº 1.112.943/MA, é no sentido de que, após o advento da Lei nº 11.382/2006, o Juiz não pode exigir do credor o esgotamento das diligências extrajudiciais para deferir a penhora on-line. Tal orientação também se aplica aos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD e INFOJUD.

Inexiste fundamento legal ou jurisprudencial que imponha ao Exequente a obrigação de comprovar a ausência de inscrição do devedor em programas sociais como condição para a penhora on-line. Essa exigência inviabiliza a satisfação do crédito e contraria o princípio da efetividade da execução, previsto no art. 797 do Código de Processo Civil.

A responsabilidade pelo ônus da prova acerca da impenhorabilidade ou menor onerosidade dos bens recai sobre o devedor, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e com o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A imposição ao Exequente de comprovação de que o devedor não está inscrito em programas sociais, como Bolsa Família ou CadÚnico, é indevida e carece de fundamento legal ou jurisprudencial.

O ônus da prova quanto à impenhorabilidade de bens ou menor onerosidade da execução recai sobre o devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 797; Lei nº 6.830/1980, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.112.943/MA; STJ, AgInt no AREsp nº 1398071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/03/2019; STJ, AREsp nº 1376209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019083-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ZILTOM ROCHA FEITOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cariacica em razão do
decisum
que acompanha as razões recursais (extraído do ID 54648917 da demanda registrada sob o nº 5002504-63.2017.8.08.0012), em que o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de Ziltom Rocha Feitosa, condicionou a análise do pedido de penhora
on line
formulado pelo Exequente à “
juntada de documento comprobatório de que o devedor não está cadastrado como beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família, ou no CadÚnico
”.

Nas razões recursais de ID 11301005, o Município pugna, em suma, a reforma da “
decisão para que não seja exigida a documentação exigida, ou outra que não esteja prevista no art. 6º da Lei 6.830/1980, que acabe por culminar em exigência não prevista em lei ou que importe na inversão do ônus pertencente ao executado de provar a impenhorabilidade ou menor onerosidade (obedecendo ao Tema repetitivo 1235 do STJ)
”.

Relativamente à matéria, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, em relação à penhora
online
, que “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.

Tal conclusão passou a ser adotada não apenas para o sistema BACEN-JUD – objeto do repetitivo em comento –, mas também para o RENAJUD e o INFOJUD, conforme se verifica das ementas a seguir transcritas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR.

1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)
Sem grifos no orginal

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp 1376209/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018)
Sem grifos no orginal

No mesmo sentido tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON-LINE – REITERAÇÃO – “TEIMOSINHA” – MÉTODO DISTINTO – RAZOÁVEL DECURSO DE TEMPO DESDE A DILIGÊNCIA ANTERIOR – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o REsp 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on-line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.
2. No que concerne especificamente à reiteração do pedido de penhora eletrônica, pacificou-se o entendimento, no âmbito do Tribunal da Cidadania, no sentido de que “a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida” (STJ, AgInt no REsp n.º 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe de 05/04/2021). 3. Além de não se confundir a nova ferramenta apelidada de “teimosinha” com a ordem tradicional de bloqueio via SISBAJUD, afigura-se razoável repetir a diligência após o decurso de 10 (dez) meses desde a última busca eletrônica por ativos financeiros do executado.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5010094-20.2023.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/02/2024)
Sem grifos no orginal

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REPETIÇÃO PROGRAMADA DE PENHORA ONLINE – TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA CNH – REQUERIMENTO PREMATURO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1.
A reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil
. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010426-84.2023.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 14/12/2023)

AÇÃO REGRESSIVA. EXECUÇÃO. PEDIDO DE BLOQUEIO PERMANENTE DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA) PELO PRAZO DE 30 DIAS.
Indeferimento. Agravo da exequente. Acolhimento.
Tentativas infrutíferas de penhora dos bens da executada. Medida que consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito. Execução que se processa no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do NCPC
. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2268667-88.2021.8.26.0000; Ac. 15507372; Capivari; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Paulo Alcides; Julg. 22/03/2022; DJESP 25/03/2022)

Verifica-se, pois, que inexiste previsão legal e/ou jurisprudencial no sentido de que o Exequente esgote todas as diligências para o deferimento da realização de penhora
on line
e, na hipótese, com muito mais razão, não há fundamento jurídico para impor ao ente municipal a comprovação de que o Executado não está inserido em programas sociais (bolsa família, CadÚnico ou outro benefício social).

Impor esse requisito ao Executado é inviabilizar a satisfação do crédito executado. Outrossim, caso a penhora recaia sobre benefício previdenciário e/ou valores considerados indispensáveis para a sobrevivência, caberá ao Executado o ônus probatório.

Ademais, trata-se do entendimento que melhor se coaduna com o princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil - CPC, segundo o qual “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a imposição do ônus processual relativo à realização da prova de ausência de inscrição do devedor/executado em programas sociais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.